Tribunal: TJBA
Processo: 8177949-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177949-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: AILTON NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s):FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO POR CONSULTORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor, condenando a ré à devolução de quantia paga a título de entrada (R$ 3.000,00), acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A parte apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, por não ter vínculo com a empresa consultora intermediadora da contratação, além de impugnar a condenação por danos morais, postulando, alternativamente, sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio pode ser responsabilizada civilmente por falha na contratação intermediada por consultoria autônoma; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado na sentença é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se típica relação de consumo entre o autor e a administradora de consórcio, fornecedora do serviço. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade passiva da administradora decorre da narrativa apresentada na petição inicial, que descreve a atuação da ré como parte na relação jurídica controvertida. No caso concreto, evidenciou-se que o autor realizou pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais - ID 79622733) à empresa AS CONSULTORIA, que atuava como intermediadora na comercialização de consórcios sob a marca da apelante, nutrindo fundada expectativa de adesão regular ao contrato ofertado. Contudo, sua confiança foi legitimamente frustrada, uma vez que a ré, posteriormente, informou não exigir qualquer valor a título de entrada, o que revela vício na informação e comprometimento da higidez da contratação. A responsabilidade civil da administradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de culpa ou vínculo direto com a consultoria intermediadora, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e aufere benefícios da contratação. Ainda que o pagamento tenha sido feito à consultoria, a ré não demonstrou, como lhe competia, a regularidade da prestação do serviço, tampouco a existência de excludentes de responsabilidade, atraindo a incidência da Teoria do Risco do Empreendimento. Restando configurado o defeito do serviço e o nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais. Contudo, o valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, mostrando-se adequada a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), com vistas à justa compensação sem ensejar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., 14, § 1º e § 3º, I, e 25, § 1º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1005782-76.2021.8.26.0408, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1012252-83.2023.8.26.0625, Rel. Des. Hélio Faria, j. 06.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8177949-51.2023.8.05.0001, em que figura como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como apelado AILTON NASCIMENTO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR